Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-91.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003026-91.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é
embargante COTIAPREV - REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE COTIA, é embargado IVANOI
ANTONIO SIMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1003026-91.2018.8.26.0152/50001 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.777
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1003026-91.2018.8.26.0152/
50001
Procedência:
Cotia
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.777)
Embargantes: Ivanoi Antônio Simão
Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cotia
Embargados:
Idem
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSONÂNCIA
DE
ENTENDIMENTO.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
-
A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual
já
houve
pronunciamento,
com
inversão,
em
consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao
disposto no artigo 535 e incisos do CPC” (ED no
REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos de declaração.
RELATÓRIO:

ED 1003026-91.2018.8.26.0152/50001 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.777
3
1.
Ivanoi Antônio Simão e o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Cotia opuseram
embargos de declaração contra o acórdão que acolheu a
remessa necessária e deu provimento, em parte, à
apelação do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cotia -Cotiaprev, para cassar a
r. sentença de origem e, prosseguindo no julgamento do
feito, nos termos do inciso II do § 3o do art. 1.013 do
Código de processo civil, julgar parcialmente procedente
a ação ajuizada por Ivanoi Antônio Simão, apenas para
reconhecer o direito do autor à aposentadoria por tempo
de contribuição, com paridade e integralidade de sua
remuneração.
O autor requer a procedência integral da demanda
com o pagamento das diferenças em atraso, desde 12 de
julho de 2016, data do requerimento administrativo,
afastando a sua condenação em honorários advocatícios.
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Município de Cotia -Cotiaprev, por sua vez, aponta
contradição
do
julgado,
sustentando
que
já
havia
reconhecido, conforme nota técnica juntada aos autos, o
direito do autor à integralidade e à paridade de seus
proventos, havendo divergência tão somente quanto às
verbas a serem incorporadas ao benefício.
É o relatório do necessário.
VOTO:

ED 1003026-91.2018.8.26.0152/50001 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.777
4
2.
Ivanoi
Antônio Simão ajuizou ação contra o
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cotia -Cotiaprev, com o escopo de obter
aposentadoria por tempo de contribuição, com paridade e
integralidade de sua remuneração, nos termos das Leis
locais 1.150/2011(28-12) e 1.448/2008 (11-4).
Pleiteou, por fim, o pagamento das diferenças em
atraso, desde 12 de julho de 2016, data do requerimento
administrativo.
3.
O acórdão embargado entendeu ter o autor direito
à aposentadoria por tempo de contribuição, com paridade
e integralidade de sua remuneração.
4.
Em
relação
ao
pedido
de
pagamento
das
diferenças em atraso, desde a data do requerimento
administrativo, entendeu o decisum vergastado não caber
tal pagamento, uma vez que o autor optou, à época, pelo
recebimento do abono de permanência, sob pena de,
caso contrário, admitir-se o bis in idem.
5.
Apontou o acórdão que a nota técnica emitida pela
Assessoria jurídica do Cotiaprev sugere que os proventos
sejam calculados com base na média aritmética das 80%
maiores
remunerações
(e-págs.
70-81
dos
autos
principais), não tendo o autor outro meio de atuação do
que recorrer ao Judiciário.
6.
Nítido o escopo de reforma do julgado, veiculando

ED 1003026-91.2018.8.26.0152/50001 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.777
5
em razões recursórias tão somente a discordância com os
fundamentos e a solução adotada, de modo que não
configura a dissonância de entendimentos mácula a ser
remediada pela via dos embargos de declaração.
7.
Deste modo, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não se mostra contraditório, ausentes, pois,
defeitos a ensejar recurso declaratório, cuja função
própria é a de aclarar obscuridades do dictum do
acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
defesa, deveria ter concluído seja a partir da prova
produzida, seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso
de rejeitar a impugnação aclaratória.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Ivanoi Antônio
Simão e pelo Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cotia.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP

ED 1003026-91.2018.8.26.0152/50001 –TJSP
C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.777
6
(com assinatura eletrônica)